Tribunal: TJSP
Processo: 2170675-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000
1
Registro: 2020.0001003448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA, é embargado
SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Specto Painéis Eletrônicos Ltda.
Embargado: SPDM Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Voto no 26.045
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação do que fora expressamente decidido
anteriormente
Impossibilidade
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPECTO PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA. nos autos do recurso de Agravo de
Instrumento interposto por SPDM
ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, objetivando o aperfeiçoamento do
acórdão de fls. 29/36, que deu provimento ao recurso.
Sustenta que o acórdão teria sido omisso, uma
vez que não teria enfrentado a questão da temporalidade da questão, já que a
defesa teria sido apresentada ainda sob a vigência do CPC/1973. Além disso,
argumenta que o Tema 622 seria claro ao afirmar que a aplicação do
pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida adimplida pode ser
postulada em defesa, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do
credor. Assim, pretende a reforma do julgamento embargado.
Apresentada a contraminuta (fls. 10/19), os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000
3
vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que o julgamento embargado analisou
expressamente os pontos impugnados, não padecendo de qualquer vício
elencado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Quanto à alegação de que a defesa teria sido
apresentada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, entendo que
o argumento aduzido não comporta acolhimento. Isso porque a questão já
vinha sendo decidida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido
daquele uniformizado pelo Tema 622, que veio apenas pacificar o que há
muito já apontava a jurisprudência majoritária da E. Corte Superior de Justiça.
E, no que tange ao segundo argumento,
tampouco há possibilidade de seu acolhimento. Isso porque em momento
nenhum o acórdão decidiu pela aplicação ou não do art. 940 do Código Civil
no caso dos autos. A questão devolvida à cognição deste Juízo se restringiu à
possibilidade de tão somente postular a aplicação do referido artigo em sede
de contestação. Desse modo, totalmente descabida é a alegação de que o
acórdão deveria ter apreciado a presença ou não de má-fé na cobrança da
embargante, questão que deverá ser apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de
supressão de instância.
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos,
seja
efetivamente
demonstrada
a
omissão,
contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC). Reconhecidos
esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então é possível se falar
em efeito modificativo, decorrência lógica da identificação das hipóteses do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000
4
1.022 do Código de Processo Civil (art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só, inexiste.
Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi decidido, tal
como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se formou no
sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja nomeação
tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar
uma contrapartida indenizatória. (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
NATUREZA
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000
5
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535
do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos
pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do parágrafo único do
art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do valor
da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe
12/05/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO
DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO.
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento de
recurso em que exista a constatação de situação jurídica consolidada
ocorrida sob a vigência da norma processual revogada, conforme a
inteligência do art. 14 do NCPC.
II Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo
Civil.
III Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV

Embargos de declaração desprovidos. (SL 874 AgR-ED, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016
PUBLIC 16-05-2016)
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. 1. Os embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2170675-64.2020.8.26.0000/50000
6
buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter
excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração não providos.
(ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 15/03/2016, DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator